Tribunal: STF
Processo: MS 23919
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS: TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL.
I. - Inocorrência de cerceamento de defesa ou
de descumprimento do princípio do devido processo legal: o
impetrante tomou ciência da decisão do TCU, tanto que apresentou
defesa.
II. - Responsabilidade solidária do impetrante pelas
fraudes quando da concessão dos benefícios previdenciários:
Decreto-lei nº 199/67, art. 34, III, vigente, à época.
III. -
Inocorrência de contas iliquidáveis. Lei 8.443/92, art. 20.
    IV. - Mandado de segurança indeferido.